Tribunal: STF
Processo: ARE 1454368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL - SHOPPING TIJUCA – EM RAZÃO DAS MEDIDAS DECORRENTES DO DECRETO MUNICIPAL, EDITADOS POR FORÇA DA PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPEDIRAM O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, SUPOSTAMENTE ACARRETANDO NA DIMINUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE OCORRE NO DIA 01 DE JANEIRO, JÁ ESTANDO PERFEITO E ACABADO, ABARCADO PELO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. REVISÃO DO LANÇAMENTO QUE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DE QUE, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO, HOUVE ERRO NA VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IPTU. A APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU CONSIDERA A SITUAÇÃO DO IMÓVEL EM 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRESPONDENTE. MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELA MUNICIPALIDADE FORAM TEMPORÁRIAS E EXCEPCIONAIS, NÃO POSSUINDO O CONDÃO DE ALTERAR DEFINITIVAMENTE A VALORAÇÃO DE MERCADO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO REAL IMPACTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA PANDEMIA NO PREÇO DE MERCADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, 145, §1º, e 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente